Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelos Recorrentes, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por ROSSI RESIDENCIAL S/A., APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão de id. 193096676, que indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença por eles formulado. Para tanto alegam, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria sido proferido em desacordo com o substrato fático contido nos autos. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 197111367. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente porque a simples homologação do plano de recuperação dos embargantes não induz a extinção do feito executório. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 197111367 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, impugnam os codevedores JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA o cumprimento de sentença, sob as alegações de ilegitimidade passiva, nulidade do acórdão que determinou sua inclusão no feito e novação do crédito exequendo. DEIXO DE CONHECER, de plano, das alegações de ilegitimidade passiva e de nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 0716640-65.2023.8.07.0000, uma vez que extrapola a competência deste Juízo revisar os entendimentos firmados pelo TJDFT, devendo os impugnantes buscar a via recursal adequada para tanto. No que se refere à tese de novação da dívida exequenda mediante a homologação do plano de recuperação judicial dos codevedores originários ROSSI RESIDENCIAL S/A., APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., tal questão foi apreciada e dirimida pelo Juízo na decisão de id. 193096676, não constituindo as alegações dos impugnantes fundamento jurídico hábil a escudar a reconsideração do aludido decisório, ademais, atacado por meio dos embargos de declaração ora improvidos. Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 198372321. Precluindo a decisão, promova a parte credora o andamento do feito indicando bens dos codevedores JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA passíveis de penhora. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Os Agravantes sustentam, em síntese, nulidade do v. acórdão que determinou a inclusão deles no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da ausência de citação dos Recorrentes, bem como a ilegitimidade para figurarem no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não são sócios das empresas executadas. Alegam que não foram preenchidos os requisitos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e da teoria menor. Ponderam a existência de novação do crédito, conforme decisão do Juízo Recuperacional, o qual estabeleceu que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, inclusive aqueles referentes a honorários sucumbenciais, são novados e devem se submeter ao processo de recuperação judicial, sob pena de ofensa ao princípio da par conditio creditorum. Ao final, pedem: "a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, impossibilitando eventual inclusão dos Agravantes no polo passivo de qualquer processo que envolva pretensão creditícia do Agravado e, por conseguinte, a realização de quaisquer atos expropriatórios contra os Agravantes. b) No mérito, que seja provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para (i) reconhecer a nulidade do v. acórdão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, em razão da ausência de citação dos Agravantes, (ii) subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme fundamentação supra e (iii) reconhecer os pagamentos referentes aos créditos concursais dos Agravados e seus patronos devem ocorrer na forma prevista no PRJ, e extinguir o cumprimento de sentença em trâmite na origem." Preparo regular. É a suma dos fatos. Conheço em parte do recurso. Deixo de conhecer do pedido de ilegitimidade passiva, da ausência do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como de nulidade do v. acórdão proferido no AGI 0716640-65.2023.8.07.0000, porquanto os argumentos foram analisados quando do julgamento do AGI 0716640-65.2023.8.07.0000, devendo naqueles autos serem arguídos pela via recursal cabível. Apenas para constar, por ora, não se vislumbra a alegada ausência de citação, diante dos documentos de IDs. Num. 193543944, Num. 196150219, Num. 198107008, todos do feito originário. Em relação à novação do crédito, observa-se que as codevedoras ROSSI RESIDENCIAL S/A., APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sequer demonstraram a inclusão do crédito exequendo em seu plano de recuperação judicial, de forma que a r. decisão, por ora, deve ser mantida. Com estas considerações, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator